Tribunal: TJMT
Processo: 1026420-16.2023.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026420-16.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Água, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JUSSARA MARIA LATORRACA - CPF: 229.856.971-15 (APELADO), ERIVELTON DEBONI DOS SANTOS - CPF: 688.425.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – TARIFA DE ESGOTO – 80% DO VOLUME DE ÁGUA FATURADA – NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL QUE DEFINE PERCENTUAL SUPERIOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O entendimento mais afinado com o princípio da razoabilidade é de utilização dos 80% para a tarifa de esgoto, incidentes sobre o volume de água consumido. Deve então ser considerado nulo o dispositivo do Contrato de Concessão que define percentual superior.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ÁGUAS CUIABÁ S. A. - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO visando reformar a sentença de ID 250986165 proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Capital, que, nos autos da Ação Revisional e de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Dano Moral n.o 1026420-16.2023.8.11.0041, movida por JUSSARA MARIA LATORRACA, julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial, nos seguintes termos:

“Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados por Jussara Maria Latorraca em desfavor de Águas Cuiabá S/A, para declarar a ilegalidade na cobrança no percentual de 90% do consumo de água para a cobrança de esgoto e determinar que a ré altere para o percentual de 80% a taxa de esgoto sobre o valor apurado de consumo de água.

Revogo a decisão de Id. 124742970.

Condeno a parte ré a devolver o valor efetivamente pago pela parte autora acerca do excesso da tarifa de esgoto, a partir de 18.07.2013 até o fim da cobrança irregular, sendo que juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1o, do CC), a partir da citação e correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), a partir do desembolso, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes (50% para cada) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Novo Código de Processo Civil, quanto a parte autora, fica a exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade da justiça.”

Em suas razões, de ID 250986167, a apelante argumenta que a cobrança por estimativa é legal e amparada pelo contrato de concessão e regulamentação aplicável, tendo como base a caracterização do imóvel como multifamiliar. Alega que a sentença ignorou a prerrogativa da concessionária em utilizar critérios estimativos em situações específicas.

Sustenta que a aplicação da taxa de esgoto em 90% do consumo de água está respaldada pelo edital de concessão e pelas normas municipais vigentes e alega que a redução para 80% contraria disposições contratuais e regulatórias previamente estabelecidas.

Contesta a condenação à devolução dos valores cobrados nos últimos 10 anos, sob o argumento de que não houve comprovação de prejuízo ou má-fé por parte da concessionária. Afirma que a devolução seria inviável por ausência de registros detalhados no período solicitado.

Requer, ao final, o provimento do seu recurso para ser julgada totalmente improcedente a pretensão da apelada.

Contrarrazões devidamente apresentadas em ID 250986172.

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A apelada ingressou em juízo sob a alegação de cobrança indevida de tarifa de esgoto em 90% quando a Resolução Normativa n. 02/2014 da AMAES a estabelece em 80%.

Busca a aplicação desse percentual e a devolução em dobro de todos os valores pagos indevidamente nos últimos dez anos.

O feito foi julgado parcialmente procedente conforme relatado.

A apelante recorre sob o argumento de que o Edital do Contrato de Concessão estipula que a tarifa de esgoto seja cobrada em 90% do volume de água apurado.

O fato de constar no Contrato de Concessão esse percentual (90%) não desonera a Concessionária de cumprir a lei que fixa em 80%.

Trata-se de relação de consumo e a autora/apelada não pode ser obrigada a cumprir cláusula abusiva, que a coloca em desvantagem exagerada. É o que enunciam os artigos 39, inciso V, e 51, inciso IV,do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

V - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;”

“Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

(...)

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

A determinação em 80% pela própria Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário (AMAES) permite presumir que foram levados em conta todos os aspectos atuariais desse percentual, de forma que não seria aprovado se implicasse em desequilíbrio econômico-financeiro para a apelante.

Assim, o entendimento mais afinado com o princípio da razoabilidade é de utilização dos 80% para a tarifa de esgoto, incidentes sobre o volume de água consumido. Deve então ser considerado nulo o dispositivo do Contrato de Concessão que define percentual superior.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE INDÉBITO – JULGAMENTO ULTRA PETITA – ARGUIÇÃO PROCEDENTE – EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DA TAXA DE ÁGUA – PRELIMINAR ACOLHIDA –TARIFA DE ESGOTO – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – DEFINIÇÃO EM 90% NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – CLÁUSULA ABUSIVA – ARTIGOS 39, V, E 51, IV, DO CDC – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O CONSUMIDOR – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se na inicial da Ação não foi pleiteada a devolução da tarifa de água, deve ser acolhida a preliminar de julgamento ultra petita e excluída essa parte da sentença. A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor.”
(TJ-MT 10409953420208110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/11/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/11/2022)

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO - PERCENTUAL DE 90% DELIBERADO NO EDITAL DO CONTRATO DE CONCESSÃO – ABUSIVIDADE – ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA A CONSUMIDORA – FIXAÇÃO EM 80% DO VOLUME DE ÁGUA CONSUMIDO – PREVISÃO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO NORMATIVA N. 05/2012 DA AMAES – RESTITUIÇÃO DOS VALORES QUE EXCEDEM OS 80% – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Não há de falar em nulidade da sentença por julgamento "extra petita" se o processo foi decidido de acordo com as alegações deduzidas pelas partes e com as provas produzidas nos autos. Rejeito tal preliminar. 2- A cobrança de taxa de esgoto prevista no Edital de Contrato de Concessão em 90% diverge dos 80% estabelecidos no artigo 63 da Resolução Normativa n. 05/2012 da AMAES, que devem ser aplicados, já que o percentual contratado é abusivo, pois gera onerosidade excessiva para o consumidor. 3- Comprovado a ilegalidade nas cobranças efetuadas, a restituição de valores pagos pela autora em excesso a título de taxa de esgoto é medida que se impõe, conforme determinado em sentença. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.”
(TJ-MT - RI: 10243405020218110041, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 18/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/07/2023)

A concessionária realizou a cobrança em valor superior ao devido, razão pela qual os montantes pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, a serem apurados em sede de liquidação de sentença. Ademais, aplica-se ao caso o prazo prescricional de 10 (dez) anos, conforme disposto no artigo 205 do Código Civil e em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS INTERPOSTOS. ART. 105, III, ALÍNEAS "A" E "C", DA CF/1988. QUESTÕES PRELIMINARES - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO CONDOMÍNIO EDIFÍCIO SEGURADORAS: FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DEBATIDA PELA CORTE DE ORIGEM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 211/STJ. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCEPCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. APLICAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA COMPANHIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SABESP: SUPOSTA AFRONTA AOS ARTS. 3o E 267, VI, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211. APLICAÇÃO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVA E DE FUNDAMENTO FIRMADO À LUZ DO DIREITO LOCAL. DESCABIMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 280/STF. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO - RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELA SABESP: SUSCITADA CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC/1973. INEXISTÊNCIA. QUESTÕES QUE SEQUER FORAM OBJETO DO APELO NEM DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJEIÇÃO. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE TARIFAS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205). ARESTO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA MAJORITÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL DA SABESP CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...]. 13. Tese jurídica firmada de que "o prazo prescricional para as ações de repetição de indébito relativo às tarifas de serviços de água e esgoto cobradas indevidamente é de: (a) 20 (vinte) anos, na forma do art. 177 do Código Civil de 1916; ou (b) 10 (dez) anos, tal como previsto no art. 205 do Código Civil de 2002, observando-se a regra de direito intertemporal, estabelecida no art. 2.028 do Código Civil de 2002". 14. Recurso especial do Condomínio Edifício Seguradoras não conhecido. Recurso especial da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP conhecido em parte e, nessa extensão, improvido,
mantendo se o aresto impugnado, de sorte a vingar a tese de que a repetição de indébito de tarifas de água e esgoto deve seguir a norma geral do lapso prescricional (dez anos - art. 205 do Código Civil de 2002; ou vinte anos - art. 177 do Código Civil de 1916).
15. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e do art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ.”
(STJ, REsp n. 1.532.514/SP, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 10/5/2017, DJe de 17/5/2017)

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Evidenciada a sucumbência recursal do apelante, cabe majorar a verba honorária anteriormente fixada em prol apenas da parte apelada de 10% para 15% sobre o valor da condenação, uma vez que a sucumbência recíproca, por si só, não impede a majoração em sede recursal com base no art. 85, § 11, do CPC (STJ. EDcl no REsp no 1.950.516/RJ).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025